Tribunal: TJDFT
Processo: 0744015-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744015-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: PAULA MENDES BORGES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por PAULA MENDES BORGES DE SOUZA, deferiu a tutela de urgência e determinou que a agravante autorize e custeie a internação da autora, bem como a efetivação dos exames complementares necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Em suas razões, sustenta que: 1) a decisão lhe causa grave prejuízo, pois a autora, com apenas 47 dias de plano na data da solicitação, está em período de carência para internações; 2) a negativa de cobertura foi lícita, amparada em cláusula contratual e na Lei no 9.656/98, que estabelece prazo de carência de 180 dias para internação; 3) a decisão impõe ônus financeiro indevido e irreparável; 4) a jurisprudência, embora relativize a carência em casos de urgência, não pode gerar desequilíbrio econômico-financeiro ao plano; e 5) a liminar foi integralmente cumprida. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 77327754). Indeferido o efeito suspensivo (ID 77382566). A agravante interpôs agravo interno (ID 78198118). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em 7/11/2025, foi proferida sentença no feito originário, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto (ID 255978731). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso e, em consequência, do agravo interno. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)" grifou-se Registre-se ainda julgado deste Tribunal em caso semelhante: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Tendo sido proferida sentença de mérito no primeiro grau, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, como no caso dos presentes autos. 2. Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento sequer pleiteou efeitos suspensivos ou que a sentença extintiva sequer foi questionada à origem, ainda mais patente a perda de interesse processual. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1687859, 07047149220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023.)" grifou-se Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, bem como o agravo interno, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator